Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. VARA CÍVEL. SUSCITADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE. INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos do Vara Cível de Sobradinho (suscitante) e da 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitado) nos autos da ação de obrigação de fazer, que objetiva, entre outros, a condenação do primeiro réu, pessoa física, na obrigação de transferir o veículo para o terceiro requerido, com a quitação de todos os encargos (multas de trânsito, débitos de licenciamento, seguro DPVAT, taxa DETRAN, etc.) devidos após a entrega do veículo pela requerente até a efetiva transferência do veículo para o nome deste último, bem como determinar ao Detran/DF que realize a transferência do veículo para o nome do terceiro requerido a partir da efetiva tradição do bem.
2. O art. 2o, da Lei no 12.153/09, determina que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários-mínimos, prevendo o art. 5o, incisos I e II, da referida Lei, quem pode ser parte no Juizado Especial Fazendário (Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas).
3. Assim, a inclusão da Autarquia de Trânsito (Detran/DF) no polo passivo torna competente para processar a demanda o Juizado Especial Fazendário, nos termos dos artigos 2o e 5a, inciso II, e da Lei 12.153/2009, não se mostrando cabível avaliar, nessa via, a pertinência de sua legitimidade, mas tão somente a competência para julgar os processos que a referida entidade faz parte.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF).